Tribunal: TJDFT
Processo: 0736540-70.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. ATRASO NA ENTREGA. LUCROS CESSANTES. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. INDENIZAÇÃO DEVIDA. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO DE TAXAS DE LIGAÇÃO DEFINITIVA DE SERVIÇOS PÚBLICOS PAGAS E TAXAS CONDOMINIAIS PAGAS ANTES DA ENTREGA DAS CHAVES. PREVISÃO EM CLÁUSULA CONTRATUAL. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A despeito de a relação havida entre as partes ostentar natureza consumerista, a incidência do art. 27 do CDC, no tocante ao prazo prescricional, exige a formulação de pedido de reparação de danos oriundos de fato do produto ou do serviço, o que diverge dos pleitos da presente ação, salvo no tocante à reparação por danos morais.

2. No tocante à pretensão de restituição das taxas de ligação definitiva dos serviços públicos pagas e das taxas condominiais pagas antes da imissão na posse, o autor reputa que realizou os pagamentos indevidamente por se inquinarem de abusividade as cláusulas contratuais que atribuíram ao consumidor tal obrigação e, desse modo, depreende-se que se baseia em alegação de enriquecimento sem causa pelas fornecedoras, aplicando-se o prazo prescricional trienal, nos termos do art. 206, § 3o, IV, do CC, conforme consignado de forma escorreita na sentença vergastada. Especificamente quanto à pretensão de restituição de taxa condominial, anote-se que a incidência do reportado prazo prescricional se coaduna com a diretriz perfilhada pela recente Súmula n. 21 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal.

3. A pretensão relativa à indenização por danos materiais a título de lucros cessantes discute a responsabilidade das rés decorrente do descumprimento de obrigação contratual e, portanto, sujeita-se ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil. Assim, afastada a prescrição reconhecida na r. sentença no aspecto, procede-se ao julgamento do mérito, nos moldes do art. 1.013, § 4o, do CPC.

4. A violação do contrato faz presumir o prejuízo dos consumidores, que efetuaram investimento com a expectativa de constituir sua moradia no imóvel adquirido ou, ao menos, auferir lucro com a locação do bem, a partir da data de entrega livremente pactuada pela própria fornecedora no contrato de adesão. Sob tal perspectiva, se incontroverso o atraso injustificado na entrega do imóvel, exsurge necessário o pagamento de indenização por lucros cessantes relativos ao período em que não houve disponibilização do bem ao comprador, em atenção aos art. 6°, VI, do CDC e 395 e 402 do Código Civil.

5. Salvo em casos excepcionais, o atraso na entrega de imóvel não possui aptidão para vulnerar direitos da personalidade do consumidor. A despeito da mora das fornecedoras, não há mínima indicação de violação a atributo da personalidade do autor a ensejar a configuração de dano moral passível de indenização pecuniária.

6. Os sujeitos processuais devem agir com lealdade e boa-fé, e a violação desses encargos, a configurar a litigância de má-fé, exige demonstração da conduta perniciosa. Diversamente do apregoado pelo autor, não se pode presumir o dolo e a má-fé das alegações apresentadas pelas rés em contestação, pois dirigidas à legítima defesa do direito que entendem possuir.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.